Tribunal: TJSP
Processo: 2257771-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Execução de julgado. Insurgência contra decisão que determinou o sobrestamento do feito, até julgamento da proposta de revisão do Tema 692 pelo STJ. Demanda já transitada em julgado. Determinação de prosseguimento do feito, sem possibilidade de levantamento de qualquer valor, até decisão final sobre o tema. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido, com observação. Inexistência de omissão

Ementa:
Execução de julgado. Insurgência contra decisão que determinou o sobrestamento do feito, até julgamento da proposta de revisão do Tema 692 pelo STJ. Demanda já transitada em julgado. Determinação de prosseguimento do feito, sem possibilidade de levantamento de qualquer valor, até decisão final sobre o tema. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido, com observação. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão. Embargos de declaração rejeitados.